Tribunal: TJDFT
Processo: 0707366-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Número do processo: 0707366-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOYCE CARVALHO DA NOBREGA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Joyce Carvalho da Nobrega contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de origem, nos autos da ação no 0703378-79.2018.8.07.0014, que deferiu parcialmente o pedido de desconstituição da penhora incidente sobre valores depositados na conta bancária da agravante. O juízo de primeiro grau determinou a manutenção da penhora sobre a quantia de R$ 552,47, sob o fundamento de que a origem do valor não foi devidamente comprovada. A agravante sustenta que os valores bloqueados são provenientes de pensão alimentícia recebida de seu genitor e transferida da conta bancária de sua mãe para a sua, o que os tornaria absolutamente impenhoráveis, conforme previsão expressa do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Argumenta, ainda, que juntou documentos que comprovam a origem alimentar do montante, incluindo registros do processo de alimentos que tramitou em 2007 na 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões do Paranoá/DF, no qual ficou estabelecido que o pai da agravante deveria pagar 20% de seus rendimentos brutos a título de pensão. O pedido de reconsideração foi indeferido pelo juízo de origem, sob a alegação de que não houve comprovação suficiente da natureza alimentar do valor bloqueado, motivo pelo qual a agravante recorre a este Tribunal. No presente agravo, pleiteia a concessão de efeito suspensivo, alegando periculum in mora, pois a manutenção da penhora lhe causaria prejuízo financeiro irreversível, impedindo a utilização de valores destinados à sua subsistência. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça, alegando insuficiência de recursos para arcar com as custas do presente recurso, anexando os mesmos documentos apresentados na ação originária para comprovar sua situação financeira. Para examinar o pleito de gratuidade de justiça é necessário que a agravante junte contracheques atuais – pelos menos os 3 (três) últimos, bem como outros documentos que demonstrem não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito e comprovantes das despesas básicas atualizados. Destaco que os documentos eventualmente juntados que não tiverem sido submetidos ao Juízo de 1o Grau até a prolação da decisão recorrida, embora tal providência pudesse ter sido adotada, somente serão considerados para o exame da gratuidade da justiça no âmbito recursal, em observância à regra disposta no art. 435 do CPC. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos pedidos recursais, inclusive daquele formulado em sede de tutela de urgência. Ante o exposto, intime-se a agravante para cumprimento no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Relator